Tribunal: STJ
Processo: 1053587-96.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988255 - SP(2025/0255735-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DAIANE ALIAS
AGRAVANTE
: GISELE CRISTIANE DE ABREU RODRIGUES FONSECA
AGRAVANTE
: JACQUELINE ROBERTA FRUTUOZO
AGRAVANTE
: LEDA DE PAIVA TAMIAO
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA PIRES DO PRADO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTA MARIA
AGRAVANTE
: MEIRE CORREA LEITE
AGRAVANTE
: MILYANA ELLEN DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALERIA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVANTE
: WANDA DA SILVEIRA CATHELINAUD
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: DANIELLE GONÇALVES PINHEIRO - SP226424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
o DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 4o, 6o, 17, 485, VI, 933, DO CPC E 14, § 4o, DALEI N. 12.016/2009.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA N. 283/STF.
ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar
possível ofensa à norma Constitucional.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54866738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d822afd2-3bd4-4ec2-87b1-f9735b82dc67

VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d822afd2-3bd4-4ec2-87b1-f9735b82dc67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988255 - SP (2025/0255735-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DAIANE ALIAS
AGRAVANTE
: GISELE CRISTIANE DE ABREU RODRIGUES FONSECA
AGRAVANTE
: JACQUELINE ROBERTA FRUTUOZO
AGRAVANTE
: LEDA DE PAIVA TAMIAO
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA PIRES DO PRADO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTA MARIA
AGRAVANTE
: MEIRE CORREA LEITE
AGRAVANTE
: MILYANA ELLEN DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALERIA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVANTE
: WANDA DA SILVEIRA CATHELINAUD
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: DANIELLE GONÇALVES PINHEIRO - SP226424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
o DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 5
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 4o, 6o,
17, 485, VI, 933, DO CPC E 14, § 4o, DA
INCIDÊNCIA DA
LEI N. 12.016/2009.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
SÚMULA N. 211/STJ.
DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível
ofensa à norma Constitucional.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
DAIANE ALIAS e OUTROS
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial foi
conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, do
RISTJ, em razão da impossibilidade de análise de dispositivo constitucional; da
incidência das Súmulas n. 211/STJ e 283/STJ; e da ausência de cotejo analítico (fls. 571
/578e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que a violação do
o, XXXV, da CF
art. 5
/1988 não integra a controvérsia recursal; o prequestionamento foi devidamente realizado
sobre toda a matéria de lei federal invocada; o dissenso jurisprudencial foi exposto
conforme exige o Superior Tribunal de Justiça, com apresentação de cotejo, análise e
confrontação entre as circunstâncias que identificam os casos em questão e permitem
concluir a divergência de interpretações; e houve impugnação específica de todos os
fundamentos do acórdão recorrido.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 588/629e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidões de fls. 640/641e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Por primeiro, a alegada violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição da
República não pode ser conhecida.
Isso porque o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-
se a garantir a autoridade e a aplicação uniforme da lei federal, não constituindo,
portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

constitucional, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Destaco, na mesma esteira, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE ERIGIU O
ÓBICE DA SÚMULA N. 315 DO STJ, PARA INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
QUESTÃO
ACERCA
DA
APONTADA
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC
QUE
FOI

ART.
1.022
EFETIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICE
AFASTADO. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSIDÊNCIA DE
TESES
JURÍDICAS.
CASUÍSMO.
ANÁLISE
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 315 DO STJ, MAS MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
[...]
4. A controvérsia foi resolvida com base em interpretação e aplicação de
legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via do recurso especial ou
dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa a preceito
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no
. Precedentes.
da Constituição Federal
art. 102, inciso III,
[...]
(AgInt nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
CORTE ESPECIAL, julgado em 22.08.2023, DJe de 30.08.2023 – destaque
meu).

Acerca da suscitada ofensa aos arts. 4o, 6o, 17, 485, VI, 933, do CPC e 14, §
4o, da
verifico que a insurgência carece de prequestionamento,
Lei n. 12.016/2009,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado
a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os seguintes
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Ademais, o tribunal de origem decidiu pela inviabilidade da ação de
cobrança, consoante o seguinte excerto do acórdão recorrido:

Nos termos do decidido, este Relator adota o entendimento de que o
ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva em sede
de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, situação não concretizada quando da distribuição da
demanda, tampouco no momento do sentenciamento do feito, não se
cogitando da possibilidade de superveniente implementação da condição da
ação, a obstar o julgamento de mérito do feito.
Além disso, a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta
Corte, ao fixar a tese do Tema 18, de IRDR, estabeleceu que o interesse de
agir ao ajuizamento da ação de cobrança embasada em Mandado de
Segurança Coletivo nasce do trânsito em julgado da sentença que decidir a
impetração, pois, apenas neste momento, haverá a estabilidade do direito
material (fls. 368-369).
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade da cobrança desprovida de título
judicial passado em julgado, pois a comprovação de sua ocorrência deve se
dar no ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso (fl. 372).

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia,
da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
”).
não abrange todos eles
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA CORTE
DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
SÚMULA 283/STF.
STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
.
analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE
JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os dois
argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido, porque
afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a conduta
imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da empresa) e o
elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de origem, o autor da
Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria a presença de dolo
dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado 283 da Súmula do STF
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.005.884/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Por fim, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder ao
c
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de
situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nessa linha:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaques
meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS.
SALARIO-EDUCAÇAO
(FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONCEITO
AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
.
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:10
Código de Controle do Documento: 6cc79fab-1249-412a-87e2-34a66f0c6287

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.255 / SP
Número Registro: 2025/0255735-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10535879620168260053 105358796201682600532 6005942520088260053
600594252008826005310535879620168260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIANE ALIAS
AGRAVANTE : GISELE CRISTIANE DE ABREU RODRIGUES FONSECA
AGRAVANTE : JACQUELINE ROBERTA FRUTUOZO
AGRAVANTE : LEDA DE PAIVA TAMIAO
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA PIRES DO PRADO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTA MARIA
AGRAVANTE : MEIRE CORREA LEITE
AGRAVANTE : MILYANA ELLEN DOS SANTOS
AGRAVANTE : VALERIA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVANTE : WANDA DA SILVEIRA CATHELINAUD
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: DANIELLE GONÇALVES PINHEIRO - SP226424
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
Documento eletrônico VDA54843590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 125d9f51-bc5a-43ab-a5ff-38b6bf939f54

PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANE ALIAS
AGRAVANTE : GISELE CRISTIANE DE ABREU RODRIGUES FONSECA
AGRAVANTE : JACQUELINE ROBERTA FRUTUOZO
AGRAVANTE : LEDA DE PAIVA TAMIAO
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA PIRES DO PRADO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTA MARIA
AGRAVANTE : MEIRE CORREA LEITE
AGRAVANTE : MILYANA ELLEN DOS SANTOS
AGRAVANTE : VALERIA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVANTE : WANDA DA SILVEIRA CATHELINAUD
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: DANIELLE GONÇALVES PINHEIRO - SP226424
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 125d9f51-bc5a-43ab-a5ff-38b6bf939f54